Tribunal: TJSP
Processo: 1009263-24.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória em razão de vícios construtivos em imóvel.
Citação. Nulidade. Não caracterização. Carta de citação recebida no endereço da requerida, sem ressalvas, com identificação do responsável, não se desincumbindo a ré do ônus probatório de que o recebedor da correspondência seria pessoa estranha ou de que a empresa não estivesse instalada no endereço à época da citação.

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória em razão de vícios construtivos em imóvel.
Citação. Nulidade. Não caracterização. Carta de citação recebida no endereço da requerida, sem ressalvas, com identificação do responsável, não se desincumbindo a ré do ônus probatório de que o recebedor da correspondência seria pessoa estranha ou de que a empresa não estivesse instalada no endereço à época da citação. Revelia bem reconhecida.
Alegação de que a imobiliária intermediou a venda do terreno e dirigiu a construção do imóvel, o qual apresentou vícios logo após sua entrega. Presunção de veracidade dos fatos alegados. Publicidade indicativa de que o negócio ofertado pela ré superava a mera intermediação de venda do lote. Financiamento contratado com a CEF na modalidade de financiamento da aquisição do terreno e construção. Mensagens trocadas entre as partes indicando efetiva gerência da obra pela ré. Responsabilidade reconhecida. Dano moral caracterizado pela frustração do projeto pessoal de aquisição da casa própria. Danos que ensejam preocupação no adquirente quanto à higidez da construção, criando estado de abalo que autoriza reconhecimento de dano moral. Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor compatível com a natureza do contrato, intensidade e natureza da lesão, grau de culpa e consequências do evento, não comportando modificação.
Recursos desprovidos.